Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703597-52.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: GUSTAVO ALVES RIBEIRO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 13240966). Prazo: 15 (quinze) dias Após, anotem-se conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal